Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE. DISTINÇÃO. INEXIGIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargado e deu parcial provimento ao recurso dos embargantes apenas quanto aos ônus da sucumbência,

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Despicienda a distinção do caso concreto com os julgados transcritos no recurso quando não se tratarem de precedentes vinculantes.

4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

5. Recurso conhecido e desprovido.